Tribunal: TJPA
Processo: 0802836-67.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802836-67.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO GERALDO GONCALVES NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de alegados desfalques e ausência de correta atualização monetária em conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças relativas às correções monetárias e rendimentos não creditados, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e ausência de correta atualização de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca do titular acerca dos supostos prejuízos, em observância à teoria da actio nata.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, por se tratar de sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado.

A controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, relacionada à análise de movimentações financeiras, incidência de índices de correção monetária, juros legais e regularidade dos lançamentos contábeis realizados na conta vinculada ao PASEP.

A realização de perícia contábil revela-se imprescindível para aferição da existência de eventuais desfalques, da correta aplicação dos índices legais de atualização monetária e da conformidade dos lançamentos efetuados pela instituição financeira com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial requerida compromete a adequada instrução processual e configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A instrução processual deve ser reaberta para definição dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de perícia contábil, observando-se os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional e a apresentação das microfilmagens e extratos analíticos da conta vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e ausência de correta atualização monetária em contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca da lesão.

A ausência de realização de perícia contábil em demanda que discute movimentações financeiras complexas e atualização de conta vinculada ao PASEP configura cerceamento de defesa.

A cassação da sentença é medida necessária quando o julgamento antecipado da lide impede a adequada produção de prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CC, arts. 186, 205 e 927. CPC, arts. 357, 370 e 373, I. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150). TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024. TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. Jaqueline Allievi, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024. TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 29.04.2024. TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por PEDRO GERALDO GONÇALVES NOGUEIRA, que versa sobre alegados desfalques e diferenças de valores relativos à conta vinculada ao PASEP, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Sustenta o recorrente que a parte autora alegou ter sido cadastrada no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e que, após anos de contribuição, ao realizar o saque dos valores, recebeu quantia inferior àquela que entenderia devida, razão pela qual ajuizou a demanda pleiteando indenizações por danos materiais e morais. Aduz que o autor afirmou que “o valor apresentado pela reclamada encontrava-se muito aquém ao que a autora faria jus”.

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL sustenta, inicialmente, que a demanda decorre exclusivamente do inconformismo da parte autora com o saldo de sua conta vinculada ao PASEP. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento acerca da
legitimidade passiva do Banco do Brasil
apenas nas hipóteses de falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Alega o apelante que o período de distribuição de cotas do PASEP compreendeu apenas o intervalo entre a inscrição do trabalhador no programa e a promulgação da Constituição Federal de 1988, afirmando que participantes vinculados após 04/10/1988 não possuem direito à distribuição de cotas nem saldo principal disponível. Defende que não há saldo remanescente ou incidência de correções equivocadas, uma vez que os valores teriam sido atualizados conforme os índices legalmente estabelecidos.

Argumenta, ainda, que as microfilmagens e extratos analíticos da conta vinculada comprovam a regularidade das movimentações e a inexistência de desfalques, sustentando que tais documentos representam prova documental sólida e confiável, apta a demonstrar que os valores foram devidamente creditados e corrigidos. Afirma que “o Banco do Brasil cumpriu seu papel de administrador da conta do PASEP, atuando de acordo com as normativas do Conselho Diretor do PIS/PASEP”, asseverando que “o autor não trouxe provas robustas que apontem para qualquer erro de cálculo ou irregularidade”.

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, por ter reconhecido como incontroversos valores apresentados unilateralmente pela parte autora, sem a realização de perícia contábil
. Aduz violação ao contraditório, à ampla defesa e ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Defende também que o Banco do Brasil atua apenas como agente operacional do PASEP, sem ingerência sobre a gestão ou definição dos índices de correção monetária, atribuição que competiria exclusivamente ao Conselho Diretor do programa, nos termos da Lei Complementar nº 26/75 e do Decreto nº 9.978/2019. Argumenta que eventual irresignação quanto aos índices aplicados deveria ser direcionada à União Federal, razão pela qual sustenta sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, por inexistir relação de consumo entre os participantes do PASEP e o Banco do Brasil, defendendo a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta que caberia exclusivamente à parte autora demonstrar eventual utilização de índices incorretos ou ocorrência de saques indevidos.

O apelante colaciona diversos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que, ausente comprovação de falha na prestação do serviço, desfalques ou aplicação incorreta dos índices legais, não há fundamento para condenação da instituição financeira.

Sustenta também a impossibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela parte autora sem prévia realização de perícia contábil, afirmando existir controvérsia técnica acerca dos índices de atualização monetária aplicáveis às contas vinculadas ao PASEP. Requer, subsidiariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

Por fim, sustenta a inexistência dos alegados desfalques, afirmando que os valores depositados na conta da parte autora foram devidamente corrigidos conforme os índices oficiais previstos na legislação aplicável ao PIS/PASEP, especialmente a Lei nº 9.365/96. Aduz ausência dos requisitos da responsabilidade civil, inexistindo ato ilícito, dano comprovado ou nexo causal aptos a justificar condenação indenizatória.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso de apelação
para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil destinada à apuração dos valores discutidos.

Em
CONTRARRAZÕES
o apelado sustentou inicialmente, a tempestividade das contrarrazões, afirmando que o prazo final para apresentação ocorreria em 24/01/2025, sendo a peça protocolada em 21/01/2025.

Requer, ainda, a manutenção do benefício da justiça gratuita, alegando ser pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Invoca o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sustentando que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício. Colaciona precedentes do STF e STJ sobre o tema.

Em síntese fática, afirma que ajuizou a presente ação em 28/08/2024, requerendo, dentre outros pedidos, a restituição dos valores desfalcados da conta PASEP, devidamente corrigidos, no montante de R$ 19.091,87, além de realização de perícia nos extratos apresentados, incidência de juros e correção monetária, condenação em custas e honorários advocatícios e produção de provas documentais.

Relata que, ao receber a ação, o Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça, indeferiu a inversão do ônus da prova por entender inexistente relação de consumo entre as partes, dispensou audiência de conciliação e determinou a citação do requerido.

Aduz que, após apresentação da contestação, foi proferida sentença parcialmente procedente, condenando o BANCO DO BRASIL ao pagamento das diferenças entre as correções monetárias e rendimentos do PASEP devidos e não creditados, com atualização monetária pelo IPCA desde cada cota e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença, julgando improcedente apenas o pedido de danos morais.

Sustenta que o recurso de apelação interposto pelo banco deve ser integralmente rejeitado, afirmando que a instituição financeira permaneceu intransigente durante toda a demanda, recusando-se a reconhecer os erros praticados. Afirma que a situação ocasionou ao recorrido diversos abalos psicológicos, sofrimento, constrangimentos e ofensa à sua dignidade.

No mérito, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150), firmou entendimento de que o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem desfalques e ausência de correta atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP. Sustenta que compete ao Banco do Brasil a administração das contas individualizadas do programa, sendo aplicável a responsabilidade objetiva pelos desfalques e pela ausência de correta atualização dos valores depositados.

Defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca da lesão, ocorrida quando do saque do saldo PASEP e da constatação de que os valores recebidos eram inferiores ao devido. Sustenta a aplicação da teoria da actio nata, afirmando que apenas após requerer extratos e microfilmagens percebeu a existência de desfalques e correções equivocadas em sua conta.

Para reforçar sua tese, desenvolve extensa fundamentação acerca da teoria da actio nata, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional somente surge quando o titular do direito toma ciência efetiva da violação. Invoca os artigos 189, 191 e 192 do Código Civil e colaciona diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos ao tema, especialmente em ações indenizatórias e securitárias.

Alega que somente tomou conhecimento do alegado prejuízo quando realizou o saque de sua conta vinculada e percebeu o valor “ínfimo” disponibilizado pelo banco, razão pela qual não há prescrição da pretensão deduzida.

Prossegue realizando histórico legislativo do PASEP, mencionando a Lei Complementar nº 8/1970, o Decreto nº 71.618/1972 e a Lei Complementar nº 26/1975, sustentando que o programa foi criado para assegurar patrimônio individual progressivo aos servidores públicos e que os valores depositados nas contas individuais eram inalienáveis, impenhoráveis e somente poderiam ser levantados nas hipóteses legalmente previstas, dentre elas aposentadoria, invalidez e transferência para a reserva.

Aduz que, após a Constituição Federal de 1988, os patrimônios acumulados do PIS/PASEP permaneceram preservados, mantendo-se os critérios legais de saque previstos na legislação específica. Sustenta que o banco promoveu desfalques indevidos na conta vinculada do autor e deixou de efetuar as devidas correções monetárias e incidência de juros sobre os valores depositados.

Argumenta que a conduta do BANCO DO BRASIL configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando dever de indenizar pelos prejuízos materiais suportados. Afirma que os valores foram retirados sem autorização e sem ocorrência das hipóteses legais autorizadoras de saque.

Sustenta, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, afirmando existir relação de consumo entre o correntista e a instituição financeira, a qual presta serviços relacionados à administração do benefício social PASEP. Cita doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de saques indevidos e desfalques em contas vinculadas ao PIS/PASEP.

Por fim, requer o
não provimento do recurso de apelação
interposto pelo BANCO DO BRASIL, com a manutenção integral da sentença recorrida, especialmente quanto à condenação ao pagamento das diferenças relativas às correções monetárias e rendimentos do PASEP devidos e não creditados ao recorrido.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 24929691.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Das Preliminares.

Não há falar em suspensão do feito, porquanto a controvérsia jurídica objeto da presente demanda já se encontra devidamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1150, ocasião em que a Primeira Seção daquela Corte Superior firmou entendimento vinculante acerca das demandas relacionadas às contas vinculadas ao PASEP.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

“I) O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil;

III) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” (STJ, 1ª Seção, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/09/2023, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1150)”.

Desse modo, considerando que a matéria já foi definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, inexiste fundamento jurídico apto a justificar eventual suspensão do presente processo, devendo o feito prosseguir regularmente.

No tocante à alegação de prescrição, igualmente não assiste razão à parte requerida. Isso porque, conforme estabelecido na tese firmada pelo STJ, o prazo prescricional aplicável às demandas que discutem desfalques em contas vinculadas ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, tendo como marco inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca dos alegados desfalques.

No caso concreto, verifica-se dos elementos constantes nos autos que a parte autora somente teve conhecimento dos supostos prejuízos quando efetuou o saque do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, em 08/08/2018
. Assim, tomando-se tal data como termo inicial da contagem prescricional, conclui-se que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de prescrição suscitada pela parte ré.

De igual modo, não merece acolhimento a preliminar de incompetência territorial arguida pela instituição financeira demandada. Isso porque a presente controvérsia envolve o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado, circunstância que atrai a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da causa, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

Superadas, portanto, as questões preliminares suscitadas pelo BANCO DO BRASIL, inexistindo outras matérias processuais pendentes de apreciação, passa-se ao exame do mérito da demanda.

Da Necessidade de Perícia Contábil.

Cumpre salientar que a adequada organização e saneamento do processo impõe ao juízo a necessidade de proferir decisão interlocutória com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio da qual se delimitem com precisão os pontos controvertidos da demanda, definam-se as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, e se atribuam às partes os respectivos ônus probatórios, observando-se, inclusive, as hipóteses de redistribuição do encargo, quando for o caso.

A esse respeito, o art. 370 do mesmo diploma legal é expresso ao consignar que o juiz é o destinatário final da prova no processo civil, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução da causa, bem como indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias. Em consequência, é seu dever institucional valorá-las de modo fundamentado, segundo sua livre convicção motivada, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da verdade material.

No contexto da presente demanda, à vista do elevado volume de documentos acostados aos autos e da natureza técnica da controvérsia — que envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correções monetárias, aplicação de juros legais e eventuais irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP —,
revela-se evidente a necessidade de produção de prova pericial contábil, por profissional habilitado e imparcial, a fim de esclarecer aspectos cuja compreensão escapa ao conhecimento técnico comum do julgador.

Não se trata, portanto, de mera faculdade processual, mas de providência essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que a complexidade fática e a especificidade técnica das operações realizadas pelo BANCO DO BRASIL demandam conhecimento especializado para a correta aferição da existência ou não de desfalques, da incidência adequada dos encargos legais e da conformidade dos lançamentos contábeis com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

À luz disso, a produção da prova pericial contábil não poderia ter sido ignorada ou desconsiderada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla cognição. A exclusão injustificada dessa modalidade probatória compromete a completude da instrução e, por conseguinte, a segurança do julgamento.

Dessarte, concluo ser imprescindível o prosseguimento da fase instrutória, com a nomeação de perito contábil e a realização da perícia técnica, como medida indispensável à formação de juízo seguro e plenamente fundamentado sobre as matérias de fato em litígio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Nesse sentido, impõe-se que a perícia contábil, quando realizada, observe rigorosamente os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional, os quais consignam informações históricas e técnicas sobre o funcionamento, a regulamentação e a composição financeira do Fundo PIS-PASEP durante todo o período de sua vigência.

Diante da omissão do juízo de origem em oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação da controvérsia — circunstância que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa —, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. Nesta, deverá ser regularmente designada e realizada perícia contábil, com a observância das diretrizes técnicas e jurídicas acima delineadas, assegurando-se, por fim, a ampla produção de provas necessária à entrega de prestação jurisdicional justa, completa e fundada em elementos probatórios robustos e idôneos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NO MÉRITO JULGO-LHE PROVIDO
no sentido de cassar a sentença, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com a definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de prova pericial contábil.
Por conseguinte,
julgo prejudicada as demais teses arguidas no apelo
, nos termos da fundamentação despendida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026